Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-33.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Dificuldades com a construtora contratada que não podem ser transferidas ao consumidor e se integram a risco próprio da atividade da vendedora. Inversão da cláusula penal moratória ajustada para o caso de inadimplemento do comprador. Tema 971 do STJ. Possibilidade. Ausência

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Dificuldades com a construtora contratada que não podem ser transferidas ao consumidor e se integram a risco próprio da atividade da vendedora. Inversão da cláusula penal moratória ajustada para o caso de inadimplemento do comprador. Tema 971 do STJ. Possibilidade. Ausência de previsão contratual específica para o caso de mora da ré. Termo final de incidência corretamente deliberado. Sentença mantida. Recurso desprovido.